Tribunal: TJDFT
Processo: 0007677-22.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007677-22.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CRISTIANO ALAN DA SILVA COELHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o advogado WANDER PEREZ para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os cálculos do valor a ser recebido a título de honorários advocatícios, não sendo suficiente a mera indicação do percentual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac